Tribunal: TJMT
Processo: 1062044-86.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062044-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTA DO NASCIMENTO MACIEL SANTOS - CPF: 139.188.468-06 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR - CNPJ: 04.230.630/0001-03 (RECORRIDO), DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DASE RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde consta expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral.

3. Recursos conhecidos e não pr
ovidos.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em para10%sobre o valor da causa, p
or cada parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1062044-86.2022.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MARTA DO NASCIMENTO MACIEL SANTOS / JBCRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO
AO MICROEMPREENDEDOR

Recorrido:
MARTA DO NASCIMENTO MACIEL SANTOS / JBCRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO
AO MICROEMPREENDEDOR

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MARTA DO NASCIMENTO MACIEL SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face JBCRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO
AO MICROEMPREENDEDOR.

Sentença proferida no
ID 173610861/PJe2.
Concluiu que: a) a parte reclamada não trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a origem dos débitos, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva; b) não obstante a declaração da inexistência do débito, tem-se que não cabe a fixação de danos morais, ante a aplicação da súmula 385 do STJ, pois, verifica-se que o inadimplemento da dívida ocorreu em 11/2020, ao passo que a consulta junto ao SISBACEN / SCR – S
istema de Informação de Crédito trazido com a exordial, relativo ao período 09/2017 a 07/2022, demonstra a existência de anotações anteriores; c) é o caso de se verificar a fragilidade no conjunto probatório apta a sustentar a condenação da reclamada. Julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou inexigível o débito no valor R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais), inserido na restrição interna em 11/2020, determinou a exclusão dos dados da parte reclamante e improcedente o pedido de indenização
por danos morais.

A parte
reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 173610864/PJe2.
Sustentou que há restrições em discussão judicial. Ao final, requereu seja conhecido o recurso para reforma da sentença, afastando a aplicação da súmula 385 do STJ, para condenar a recorrida ao pagamento da indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 173610873: Sustentou que: a) juntou o comprovante de pagamento demonstrando que o valor do empréstimo foi depositado na conta de titularidade da parte autora/recorrida; b) o contrato é na modalidade por foto e a autora/Recorrida autorizou a obtenção de sua imagem no momento da contratação; c) não há elementos fáticos ou legais que enseje
m
a invalidação do contrato; d) as prestações foram contratadas através de pagamento com débito em sua conta corrente; e)
não houve o débito de todas as parcelas contratadas. Ao final, requereu a reforma da decisão, para julgar improcedente a ação.

A parte
reclamada apresentou contrarrazões no ID 173610878/PJe2.
Argumentou que embora a parte Recorrente alegue que as demais inscrições discutidas judicialmente já foram consideraras indevidas e resolvidas, o que afastaria a aplicação da súmula 385, há processos em que ficou comprovad
a
a devida negativação, o que corrobora com a sentença proferida e o afastamento dos danos morais. Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de
existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desin
cumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada
não apresentou nenhuma evidência significativa
da existência de crédito em seu favor.

A sentença do juízo singular bem sintetizou a questão no trecho abaixo:

No presente caso, em que pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a origem dos débitos, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e
a
conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Neste contexto, para que o restritivo de crédito leve a presunção do dano moral (
in
re

ipsa
), necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que apresente extrato que comprove o restritivo de crédito, constando expressamente a data da inclusão da negativação.

Esta informação é fundamental para a constituição do direito ao dano moral, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a pré-existência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante apresenta extrato de negativação que consta apenas "data"
(ID 173610836/PJe2)
, sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando, consequentemente, a aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato
apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida" e, consequentemente, inviabiliza a aplicação da referida súmula.

Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

Portanto, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo
no extrato a
presentado nos autos, não há como afirmar que houve do dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dosrecursos, mas
nego-lhes provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos interpostos,
condeno
os
recorrentes
ao
pagamento das custas processuais,
pro rata
, e honorários advocatícios, fixadosem 10% sobre o valor dacausa,
vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC)
,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023